Tribunal: CARF
Processo: 10680.906339/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906339/2017-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.378 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.377, de 13 de abril de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10680.910400/2016-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ, efetuado em 31/01/2011, no
valor original de R$ 225.683,75, indicado no PER/DCOMP, tinha sido utilizado para pagamento
de outros débitos da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906339/2017-10
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

Cientificada do despacho decisório por via postal, a interessada apresentou, por
meio de seu representante legal, a petição, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a apuração do lucro real e consequentemente do IRPJ de dezembro de 2010 foi
feita com base em balancetes mensais de suspensão/redução;
2. “todavia, quando do encerramento do Balanço Patrimonial, ao proceder à
conciliação final de todas as contas contábeis, foram observadas várias e significativas
divergências, estas causadas, segundo pôde ser apurado, por parâmetros equivocadamente
consignados no sistema utilizado para elaboração dos relatórios contábeis.”;
3. tais inconsistências geraram aumentos injustificados ora das receitas, ora das
despesas e alocação tanto das primeiras quanto das segundas em meses indevidos, acabando por
distorcer os resultados corretos ao longo de todo o ano, o que gerou diferenças em todos os
meses;
4. nos meses de janeiro a junho e agosto a setembro ocorreu apuração a menor (já
devidamente regularizadas mediante pagamento e/ou compensação/parcelamento), enquanto que
os meses de julho e outubro a dezembro apresentaram lucro real superior ao verdadeiro, gerando,
assim, recolhimentos a maior nesses quatro meses;
5. no tocante especificamente ao mês de dezembro, objeto do presente
PER/DCOMP, o resultado foi de prejuízo real, sendo, portanto indevido o recolhimento de R$
358.131,00;
A DRJ negou provimento a manifestação de inconformidade da Recorrente
devido a falta de provas para comprovar o erro no preenchimento da DCTF original e o débito e
crédito indicado na DCTF retificadora. O v. acórdão restou assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2011
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação contábil-fiscal
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação
de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
Juntou aos autos em sede de Recurso Voluntário, documentos contábeis e fiscais
para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF.
Os documentos são: Balancete de Redução e Suspensão, DIPJ retificadora, DCTF
retificadora e relatório da Receita Federal com os DARFs recolhidos.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato de o
crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia de
documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a
maior de IRPJ (dezembro/2010), bem como provar o erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF.
A Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade, apenas a DIPJ/2010
retificadora e a DCTF retificadora.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não reconhecimento e a
não homologação da compensação por entender que não pode ser aceita DCTF
retificadora após o r. Despacho Decisório e devido a Recorrente não ter apresentado
documentos para comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato
cometido na DCTF.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade e junta aos autos documentos contábeis
e fiscais para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF e o crédito
objeto da PER/DCOMP.
Assim, a matéria a ser discutida nos autos, é referente a aceitação da DCTF retificada
após o r. Despacho Decisório e referente a comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da declaração original.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

Pois bem.
Para deixar claro e explicar meu entendimento em relação a possibilidade da
apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao
princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação,
desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato (erro
material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF
retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo,
segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10882.900948/2009-89)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10830.917575/2009-91)
Da mesma forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e
a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o
crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008-28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero 2 de 28
de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados
constantes em ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp
e estejam amparadas por documentos contábeis da empresa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse caso
específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Ou seja, conforme jurisprudência acima colacionada, em respeito ao princípio da busca
da verdade material, se a Recorrente retificar sua declaração e juntar documentação
contábil, o erro de fato no preenchimento da DCTF original não pode ser óbice para
análise do crédito requerido pela Unidade de Origem.
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para que:
1 - encaminhe-se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 - elabore relatório fiscal informando com base na análise da DIPJ retificada, da DCTF
retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso Voluntário
se a Recorrente tem direito ao crédito.
3 - se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos relativos
a apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de
2010.
4 - caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, informar se o montante pode absorver o débito que se pretende
compensar.
4 - em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento em
diligência.

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital